Tribunal: TJMT
Processo: 1055747-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1055747-92.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2
RECORRENTE: SEARA ALIMENTOS LTDA
RECORRIDA: THIAGO RAFAEL BOSING
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMPO DE ESPERA PARA CARGA E DESCARGA. LEI 11.442/07. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Seara Alimentos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Thiago Rafael Bosing, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 14.468,78 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), referente à indenização por estadia decorrente de atraso no carregamento e descarregamento da mercadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a ilegitimidade passiva da Seara Alimentos para responder pela indenização; (ii) a configuração de responsabilidade solidária pelos custos de estadia; e (iii) a adequação do valor fixado a título de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva arguida pela recorrente é rejeitada com base na teoria da asserção, que determina que a legitimidade é aferida em face das alegações iniciais. Como destinatária final da carga e beneficiária direta do transporte, a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo.
4. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, a Seara Alimentos responde solidariamente, uma vez que integra a cadeia de fornecimento. A solidariedade também é sustentada pelo art. 5o-A, § 2o, da Lei 11.442/07, que responsabiliza o proprietário da carga pelos custos de estadia.
5. O cálculo da estadia realizado pela sentença está em consonância com o art. 11, § 5o, da Lei 11.442/07, que estabelece o prazo máximo de 5 horas para carga e descarga, sendo devida indenização a partir desse período. Os documentos de rastreamento e DACTE anexados aos autos comprovam a retenção do veículo por 222 horas, totalizando o valor apurado de R$ 14.468,78, de acordo com os parâmetros legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O proprietário da carga responde solidariamente pelos custos de estadia, ainda que não tenha contratado diretamente o transportador, em conformidade com o CDC e a Lei 11.442/07. 2. O prazo máximo para carga e descarga é de 5 horas, sendo devida indenização por estadia após esse período, conforme previsto no art. 11, § 5o, da Lei 11.442/07. 3. A teoria da asserção determina a análise da legitimidade passiva com base nas alegações iniciais, sendo suficiente a relação de consumo para configurar tal legitimidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; Lei 11.442/07, arts. 5o-A, § 2o, e 11, § 5o; Lei 9.099/95, art. 6o; CPC, art. 487, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055747-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0019-80 (RECORRENTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), LEANDRO SIMOES - CPF: 407.108.988-19 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), THIAGO RAFAEL BOSING - CNPJ: 12.771.600/0001-32 (RECORRIDO), CALEBE DA SILVA RAMOS - CPF: 475.505.078-21 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA MARCILIANO - CPF: 439.113.988-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025